Tribunal: STF
Processo: HC 258781
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lino Lúcio de Souza Zorzenon em favor de Alexandre Bibiano Pereira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.012.442/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 28.4.2025, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, caput, e 311 do Código Penal.



    Declara que o paciente é primário (eDOC 24, p. 45), tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e dois filhos menores. (p. 6)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8)



    Sustenta que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente, que é empresário, ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, sob medidas cautelares diversas da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 6.8.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    O impetrante apresentou documentos após intimado para emendar a inicial. (eDOCs 24 e 25)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Inicialmente, observo que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, pois, ao que consta, a vítima estava num ponto de ônibus na Rua Niterói e, ao fazer uso do seu telefone celular, observou que um veículo Ônix cor prata parou próximo; em seguida, desceu um indivíduo, que se aproximou da vítima dizendo: ‘Se você gritar, eu atiro. Passa o celular.’ A vítima disse que observou que o homem portava uma arma de fogo e por isso não reagiu, entregou o aparelho celular e o homem saiu dirigindo o veículo Ônix. Disse que posteriormente utilizou um aplicativo de rastreamento e forneceu a localização para os policiais. Os policiais foram até o local e constataram o veículo Ônix, de cor prata, estacionado, e verificaram que a placa estava adulterada com fita isolante. Em seguida, abordaram o autuado; com ele, nada foi encontrado, mas, no interior do veículo, os policiais encontraram uma arma de brinquedo e, sobre o balcão do comércio, encontraram o celular, que posteriormente foi reconhecido pela vítima. Consta ainda que a vítima teria reconhecido o autuado. Assim, entendo que o flagrante está formalmente em ordem. No mais, considerando o pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva requerido pelo Ministério Público e o pedido de concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por prisão domiciliar requerido pela Defesa, entendo, neste momento, nesta análise de cognição sumária, que é caso de acolher a manifestação do Ministério Público e converter o flagrante em prisão preventiva. Com efeito, apesar de o autuado não possuir antecedentes criminais, conforme indica a certidão de fls. 45, e também apesar de o autuado ter informado que possui um estabelecimento comercial destinado à recuperação de retrovisores, que é casado, reside em Jardinópolis e possui filhos menores, entendo que o caso dos autos revestiu-se de gravidade concreta que justifica a manutenção da prisão cautelar. Pois, conforme ressalvou o representante do Ministério Público, estamos diante de um crime praticado com emprego de grave ameaça contra a pessoa. Além disso, observo que foi utilizada uma arma de brinquedo para intimidação da vítima. Também observo que o veículo utilizado para a prática do roubo estava com a placa adulterada, para dificultar a identificação, e o flagrante somente foi possível porque a vítima acionou um aplicativo de localização do celular e indicou o local para a polícia. E por entender que as medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento, não se apresentam como aptas e suficientes para evitar a prática de novos delitos, tranquilizar a vítima e assegurar a instrução criminal e a aplicação da Lei penal, é por isso que entendo que é caso de conversão”. (eDOC 24, p. 56)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 225.324 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023, e HC 249.033 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente